Tribunal: TJMT
Processo: 1002595-95.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002595-95.2016.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JAIRO VIEIRA DA SILVA - CPF: 574.557.916-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 442.604.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VIEIRA DA SILVA & BOTELHO DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 06.266.823/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção de execução fiscal após o cancelamento administrativo do débito, ocorrido posteriormente à apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento administrativo do crédito tributário após a apresentação de defesa pelo executado impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade; (ii) estabelecer se é cabível a redução de 50% dos honorários, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que a parte que dá causa à instauração indevida da demanda arque com os ônus sucumbenciais, especialmente quando obriga a parte adversa a constituir defesa técnica.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa não afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após a angularização da relação processual configura desistência da execução e evidencia a responsabilidade da Fazenda Pública pelos encargos sucumbenciais.

A atuação da defesa técnica do executado, ainda que por meio de exceção de pré-executividade, justifica a fixação de honorários, em consonância com precedentes do STJ.

A redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC não se aplica, pois exige o reconhecimento do pedido pelo réu acompanhado do cumprimento da obrigação, o que não ocorre no cancelamento unilateral do crédito tributário.

O cancelamento da CDA constitui ato unilateral da Administração e não se confunde com reconhecimento do pedido, afastando a incidência da benesse processual invocada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento administrativo do crédito tributário após a apresentação de defesa pelo executado impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 2. A desistência da execução fiscal após a angularização da relação processual não afasta a sucumbência do exequente. 3. A redução de honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC não se aplica ao cancelamento unilateral da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4o; Lei de Execuções Fiscais, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1.702.475/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.12.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, j. 07.06.2022; TJMT, Apelação Cível no 1000691-63.2022.8.11.0092, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

Argumenta o Agravante que, ao ser provocado pela exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública, reconheceu o pedido de prescrição e promoveu o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa antes da sentença de primeira instância.

Defende, assim, a incidência do artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, sustentando não haver incompatibilidade entre o reconhecimento do pedido formulado pela defesa e a posição do Estado como autor da execução fiscal.

Para corroborar sua irresignação, invoca julgado isolado do Superior Tribunal de Justiça.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que a redução pela metade é incompatível com o regime constitucional de pagamentos da Fazenda Pública e inaplicável àquele que figura como autor e desiste da demanda após a provocação defensiva.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção de execução fiscal motivada pelo cancelamento do débito após o oferecimento de defesa.

O agravo interno não merece provimento.

A controvérsia central do recurso reside em definir se o cancelamento administrativo do crédito tributário, promovido pelo Estado após a apresentação de defesa pelo executado, autoriza a redução dos honorários de sucumbência pela metade.

Inicialmente, cumpre destacar que o princípio da causalidade orienta a distribuição dos custos do processo. Aquele que movimenta a máquina judiciária de forma indevida, obrigando a parte contrária a constituir ou utilizar defesa técnica, deve arcar com os ônus dessa movimentação.

A orientação dos tribunais superiores é pacífica ao aplicar o princípio da causalidade em casos análogos. Conforme a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência". O STJ reafirma que a responsabilidade da Fazenda Pública é uma consequência direta da instauração indevida do processo, mesmo quando a defesa se dá por exceção de pré-executividade:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA COBRANÇA. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA À PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1.

"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).
2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes do STJ.
3.
Recurso Especial não provido.” (STJ - REsp: 1702475 SP 2017/0225249-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

No caso em apreço, constata-se que a anulação do título exequendo ocorreu somente após a angularização da relação processual e a efetiva intervenção da instituição incumbida da curadoria especial, que apresentou exceção de pré-executividade opondo-se à continuidade da cobrança (id. 23075152). A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso alinha-se ao entendimento superior:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DEVIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUTONOMIA DAS DUAS AÇÕES (SÚMULA 153 DO STJ E TEMA 587 DO STJ) – INCIDÊNCIA (...) 1 – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as ações de execução fiscal e correlatos embargos são autônomas e, por isso, podem ensejar dupla condenação em honorários (...). 2- O princípio da causalidade impõe que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à sua instauração ou desenvolvimento desnecessário (...).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006916320228110092, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2025)

Quanto à alegação de que seria cabível o abatimento de cinquenta por cento no valor dos honorários, a tese não comporta acolhimento. A pretensão de aplicar a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, parte de premissa equivocada. A referida benesse processual foi delineada pelo legislador para hipóteses em que o réu não apenas reconhece a procedência do pedido, mas também satisfaz a obrigação material no mesmo ato.

O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa é ato unilateral da Administração que reconhece a insubsistência do título, configurando desistência da execução, e não um reconhecimento da procedência do pedido pelo réu seguido do cumprimento da prestação. O Superior Tribunal de Justiça distingue claramente as situações:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO.
1.

Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.
2.
A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.
3.
Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo (...).” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1967127 RJ 2021/0236261-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada e contrário à jurisprudência consolidada, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida. A deliberação individual ponderou corretamente a aplicação fática e jurídica da norma, não merecendo reparos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026